Tribunal: TJMT
Processo: 0003917-91.2008.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003917-91.2008.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 047.820.111-72 (APELANTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CAPITALIZAÇAO DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A capitalização de juros é admissível nas cédulas de crédito rural, quando expressamente pactuada, a teor do que dispõe o art. 5º, do Decreto-Lei 167/67 e Súmula 93 de STJ.

Se a parte embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, não há como reconhecer o excesso da execução e a cobrança ilegal dos encargos moratórios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Ademar Rodrigues de Carvalho
, em face da sentença que julgou procedente os embargos à execução, promovida pelo
Banco do Estado de Mato Grosso
, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula n. 57.625, lote 61, desconstituindo a penhora realizada na execução e condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões de recurso, o apelante se insurge tão somente quanto a ausência de manifestação na sentença quanto ao pedido de redução dos juros, que alega ser em patamar elevado, considerando o valor inicial da nota de crédito rural.

Aduz que a Súmula 121 do STF veda a capitalização de juros, ainda que convencionada e que deve ser declarada a abusividade da cláusula que dispõe sobre juros remuneratórios acima de 12% ao ano.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a legalidade dos juros pactuados na nota de crédito rural e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2006883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução, promovida pelo Banco do Estado de Mato Grosso, apenas reconheceu a impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula n. 57.625, lote 61.

Para tanto, aduz que os juros aplicados na nota de crédito rural, objeto da execução, foram fixados em patamar elevado, devendo, por isso, ser declarada a abusividade da cláusula que dispõe sobre juros remuneratórios acima de 12% ao ano.

É cediço que a capitalização de juros, em se tratando de cédula de crédito rural, a regra é semestralidade e a cobrança em período inferior somente é possível em caso de pactuação expressa a teor do artigo 5º, do Decreto-Lei nº 167/1967 e Súmula 93 de STJ.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2.
"A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral"
(REsp 1.333.977/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/03/2014). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1132804/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESOLUÇÃO DE CÉDULAS RURAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS­ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÕES MÚTUAS –PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO: JUROS REMUNERATÓRIOS –

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO (TAXA MÉDIA) PELO CMN – LIMITAÇÃO A 12% ANUAIS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO NA ESPÉCIE CONTRATUAL –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654
–PRETENDIDA OUTORGA DE QUITAÇÃO DAS CÉDULA, PELO CREDOR – DEPÓSITO DE GRANDE VOLUME DE SACA DE SOJA – PARTE DO DEPÓSITO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECIBO RELATIVO ÀS CEDULAS SOB REVISÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O prazo prescricional para revisão de cláusulas com restituição dos valores cobrados e supostamente pagos a maior será de dez anos, nos termos do 205 do CC/2002. Nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33 (AgRg no AREsp 14.950/MS). Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência (AgInt no REsp 1496575/PB).
“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”(Tema 654 do STJ, julgado em recurso repetitivo)
. Não há como reconhecer o direito da emitente de cédulas rurais à outorga de quitação de tais títulos se, além de não haver prova efetiva do depósito de parte do volume de soja previamente dada em garantia pignoratícia, que afirma ter dado para quitação dos débitos, do recibo do montante depositado à ordem do credor em armazém previamente combinado, não há qualquer referência às cédulas em discussão.” (N.U 0001604-57.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021) (destaquei)

No caso, é possível verificar a capitalização semestral expressamente prevista no instrumento contratual, conforme a cláusula de encargos e prazos na Nota de Crédito Rural – Id. 2006745.

Logo, não há abusividade a ser declarada.

Em relação à aplicação de taxa de juros remuneratórios limitados ao patamar de 12% ao ano, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, nas

Em relação à aplicação de taxa de juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial.

Vejamos,
in verbis
:

“BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DL N. 167/1967. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE
. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA N. 285/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3.
"As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933"
(AgRg no REsp 1313569/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). 4. "Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial" (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. "A correção monetária não constitui um plus, representando tão-somente a recomposição do valor da moeda, independendo a sua incidência de ajuste entre os contratantes" (AgRg no REsp 1108049/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011). 6. Nos contratos bancários posteriores ao CDC deve incidir a multa moratória nele prevista. Súmula n. 285/STJ. 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1752240/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) (destaquei)

Desse modo, o percentual dos juros remuneratórios, conforme se observa do contrato pactuado entre as partes, foi fixado na média de 12% ao ano, devendo, portanto, ser mantido.

Ademais, o apelante quando opôs os embargos à execução assumiu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, que, por sua vez, não se desincumbiu a contento (art. 373, II, do CPC), tal como, inclusive, consignado pelo Juízo
a quo
quando fez constar que “
a parte embargante não elaborou os cálculos do que entende devido
” (Id. 2006731 – pág. 1).

Assim, não sendo comprovado pelo apelante/embargante a cobrança ilegal dos encargos moratórios, não merece reparos a sentença impugnada.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021